Tribunal: TJDFT
Processo: 0730726-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0730726-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO 04 DESPACHO A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, do CPC, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que as partes manifestem-se acerca da nulidade da sentença proferida na origem (ID 74965049 do processo no 0701085-80.2020.8.07.0010), em razão da inobservância de regra de competência absoluta da Justiça Federal, de estatura constitucional (art. 109, I, da CF/88), visto que a Caixa Econômica Federal, a despeito do nomen iuris de “terceiro interessado” cadastrado na autuação, ingressou no feito na qualidade efetiva de parte, inclusive deduzindo pretensões jurídicas (ID 61721667) e tendo seus interesses jurídicos afetados pela referida sentença. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de novembro de 2021